Tribunal: CARF
Processo: 10950.005799/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005799/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ELETROMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos
a todos os segurados que prestem serviços à empresa excluída do Simples.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALHEIO IMPOSSIBILIDADE
Inexiste possibilidade de análise de ato administrativo fora de seu competente
processo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE
MESMA NATUREZA
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no
76)
Recurso parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, admitindo-se o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados na sistemática simplificada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005799/2008-19
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005799/2008-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 27/11/2008 a empresa foi pessoalmente notificada da constituição do Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.865-7 para cobrança de contribuições sociais referentes ao período
de 01/2004 a 06/2007, incluindo-se o décimo terceiro salário, sobre as Rubricas Empresa e
SAT/RAT; Cont. Ind/Adm/Aut, no valor de R$ 263.017,92, acrescido de Juros em R$
114.759,06 e Multa de R$ 78.905,41, totalizando R$ 456.682,39, fls. 03 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 63 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente ao período de
01/2004 a 12/2007, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0910500.2008.00487,
iniciado em 01/10/2008, precisamente às 15:15, fls. 58 e ss e encerrado em 26/11/2008, fls. 62 e
ss.
Em apertada síntese, tratam-se de pró-labores distribuídos aos sócios e
remunerações pagas aos empregados constatadas em folha de pagamento e sem o recolhimento
do tributo previdenciário.
Consta dos autos, fls. 69, o Ato Declaratório Executivo - ADE no 45 da Delegacia
da Receita Federal em Maringá - PR, de 28/10/2004 – DOU 01/11/2004, fls. 70, excluindo o
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Foram juntadas também cópia de planilhas e outros documentos, fls. 76 e ss.
DEFESA
Em 24/12/2008, fls. 100 e ss, a empresa autuada apresentou defesa, por seus
advogados representada, argumentando, em síntese, não concordar com a decisão administrativa
de exclusão do Simples, ao que afirma que referido ato teve efeitos retroativos a partir de
10/01/2002; Alega que o cálculo da exação está errado, pois a seu entender deveria considerar
sua anterior aderência ao regime de tributação mais favorável, com afirmativa de boa fé, não
tendo intenção de causar prejuízo ao Estado e, ainda, de que não infringiu a legislação vigente.
Pugnou ao final pelo acatamento de seus argumentos e cancelamento da autuação,
juntando cópia de documentos conforme fls. 105 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 06-
24.508, de 20/11/2009, fls. 153 e ss, cuja ementa abaixo se expõe:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005799/2008-19

SIMPLES. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples deve recolher as contribuições previdenciárias devidas a
Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os
valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação
vigente.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 07/12/2009, conforme
fls. 158/159.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresenta em 22/12/2009 recurso voluntário, por seus advogados, fls.
165 e ss.
Ao ler a peça recursal, observa-se primeiramente serem as mesmas teses de defesa
apresentadas na impugnação de fls. 100 e ss, já anteriormente descritas. Destaque-se que o
recurso traz pedido de anulação incidental do Ato Declaratório Executivo no 45 citado, já que o
entende NULO DE PLENO DIREITO, apresentando várias posições doutrinárias, e, por
consequência, requer também o cancelamento do auto de infração e todo o crédito lançado,
inclusive multa, já que entende que cumpriu os requisitos legais para a aderência ao Regime de
Tributação Simples.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 194 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Ao verificar a peça recursal, com ampla apresentação de posições doutrinárias,
vejo que o cerne da defesa apresentada é a alegação de NULIDADE de um ato
administrativo, o ADE no 45, de 2004, que excluiu o recorrente de regime tributário
diferenciado, PORÉM, NÃO É O OBJETO JURÍDICO DO LANÇAMENTO de fls. 3 e ss,
que constituiu o crédito tributário em razão de omissão em recolhimento de contribuições
sociais.
Inexiste possibilidade, tal como já descrito na decisão a quo, de análise do ato fora
de seu respectivo processo administrativo. Com efeito, consta cópia do Acórdão no 06-11.688 da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, fls. 71 e ss,
referente ao Processo 10950.003275/2004-51, que manteve a exclusão do Simples da
recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005799/2008-19

Somente seria passível de análise eventual efeito de uma anulação ou declaração
de nulidade do ADE no 45, seja em âmbito administrativo ou judicial e pela autoridade
competente, em relação àqueles créditos tributários em discussão no presente contencioso.
Isto posto, examinado o auto de infração verifico que cumpriu os requisitos legais
de validade conforme descritos nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com ampla
oportunidade de defesa.
Verifico também que o recurso apresentado argumenta nulidade que não
cabe ao presente juízo analisar e ainda requer, em ato contínuo, a anulação da autuação aqui
discutida, sem contudo apresentar defesa contra esta.
Sem razão a recorrente ante à impossibilidade de verificação da arguição de
nulidade em ato alheio ao processo.
Quanto à alegação de erro de cálculo na exação, pois a seu entender deveria
considerar sua anterior aderência ao regime de tributação mais favorável, aplico o precedente
deste Conselho, abaixo transcrito:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76)
Voto pela procedência parcial do Recurso Voluntário interposto para que sejam
deduzidos eventuais recolhimentos do tributo previdenciário na sistemática do Simples, com a
observância daqueles percentuais previstos na legislação sobre o montante pago unificadamente.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 211
DF CARF MF
Original